Tribunal: TJDFT
Processo: 0007657-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. CONTRATO VERBAL. COLETA DE ASSINATURAS. CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ART. 373, II DO CPC. RESSARCIMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS.

1. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição fluirá a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do direito.

2. A indenização é devida diante da flagrante irregularidade da contratação da ré para a coleta de assinaturas com vistas à criação de um partido político, objeto que não possui nenhuma relação de pertinência com as finalidades institucionais da autora.

3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos do Enunciado n. 54 da Súmula do STJ.

4. Consagrando-se a autora vencedora, à ré cabe integralmente os ônus da sucumbência.

5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

6. Recurso da ré conhecido e prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, não provido. Recurso da autora conhecido e provido.